Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença absolutória, com fulcro no art. 386, III, CPP.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à individualização da vítima implicitamente, ausência de dolo e número de supostas mensagens recebidas pela querelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. No caso em apreço, o acórdão abordou a questão de maneira detalhada e suficiente, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais citados pelo recorrente, para fins de prequestionamento. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023; TJDFT, Acórdão 1655336, 07055732120198070008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, j. 26/1/2023.